Tribunal: TJES
Processo: 5009239-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009239-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: OFESIA OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE DE ENTIDADE GESTORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRECEDENTE VINCULANTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs Agravo Interno contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de repercussão geral da matéria, conforme decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1296. A Recorrente sustentou que houve usurpação da competência do Excelso Supremo Tribunal Federal e que a decisão paradigmática ainda não transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve usurpação da competência do Excelso Supremo Tribunal Federal e se a decisão recorrida, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 1296, do Excelso Supremo Tribunal Federal, desconsiderou a suposta natureza constitucional da controvérsia e a pendência de julgamento de embargos de declaração no precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1296, fixou a tese de que a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída é infraconstitucional e demanda exame de matéria fático-probatória, não possuindo repercussão geral.

O artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil determina a negativa de seguimento a Recurso Extraordinário quando a questão constitucional discutida não possui repercussão geral reconhecida, como no presente caso.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado pelo Plenário da Corte, salvo quando há expressa atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, o que não ocorreu no ARE 1481694.

Não configura usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal a Decisão do Tribunal de origem que, de forma escorreita, nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

O Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, não havendo violação ao artigo 202 da Constituição Federal nem ao direito de propriedade previsto no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída é infraconstitucional e demanda reexame de matéria fático-probatória, não possuindo repercussão geral.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado de precedente firmado pelo Plenário do STF para sua aplicação, salvo quando houver expressa atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos.

Não configura usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal a Decisão do Tribunal de origem que, de forma escorreita, nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII, e 202; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1481694 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 03.04.2024, DJe 10.04.2024; STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.03.2016; STF, ARE 1279796, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.08.2022; STF, Rcl 51563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10734610), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10155468), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra
OFÉSIA OLIVEIRA BARBOSA
, objetivando modificar a
DECISÃO
prolatada pelo
Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória
(Processo nº 0017361-23.2004.8.08.0024), negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
ARE 1.481.694/ES (Tema 1.296)
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que houve usurpação da competência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
com a negativa de seguimento do Recurso, bem como que
“a decisão que ensejou o Tema STF n. 1.296 ainda não é definitiva; está pendente de análise recurso de embargos de declaração para restringir os efeitos da decisão apenas àquele caso concreto”
(p. 4).

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 80720006), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 5943229, integralizado no ID 7777009), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em face de
OFESIA OLIVEIRA BARBOSA
, mantendo a
DECISÃO
prolatada nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº
0017361-23.2004.8.08.0024
), cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DE TEMA NO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Na esteira do que já definiu o c. STJ, até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não há que se falar em isolamento das submassas para fins de pagamento das complementações de aposentadoria.

2.
A recente jurisprudência pátria alberga a conclusão alcançada neste recurso, inclusive com a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3.
O precedente isolado trazido pela recorrente não tem o condão de afastar a tese já debatida e amplamente defendida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido da continuidade do cumprimento de sentença levado a efeito pelo recorrido.

4.
O excesso de execução ocorre quando há discrepância entre os parâmetros do título executivo e o valor requerido pelo exequente. A elaboração de cálculos nos moldes em que determinado na sentença não tem o condão de incidir em excesso de execução, não cabendo ao executado a impugnação de matéria meritória nesta fase.

5.
Recurso de agravo de instrumento improvido.

6.
Agravo Interno prejudicado.”

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009239-75.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador(a) DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 28/08/2023)

Em sequência, restaram opostos
Embargos de Declaração
, que foram desprovidos, a teor do Acórdão de ID 7777009.

Irresignada, a Recorrente sustenta
violação ao artigo 202, da Constituição Federal
,
“que expressamente exige a constituição de reservas matemáticas como pressuposto do direito ao benefício previdenciário complementar, quando é certo que a submassa Cofavi está exaurida”,
bem como do
artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal
,
“que cuida do direito de propriedade, seriamente vulnerado, uma vez que o patrimônio dos participantes de outro fundo, a submassa Cosipa, administrada pela Previdência Usiminas, está sendo concretamente atingida para a satisfação do suposto direito de crédito da parte recorrida”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Recurso (ID 9515799).

Com efeito, acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
Tema nº 1296
,
“em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”,
firmou a seguinte
Tese
:
“
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”,
nos seguintes termos:

“
EMENTA:
Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I.
O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II.
A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III.
A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV.
Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.”

(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”
(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF
”
(
STF,
1ª Turma. ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016).

De igual modo:

“
EMENTA:
DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma
( Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).

2.
Além disso,
não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528
, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia.

3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(
STF
- ARE: 1279796 PI 0061532-82.2015.4.01.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022)

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296).

Por derradeiro, não se mostra possível acolher a tese de usurpação de competência suscitada pela Recorrente, mormente porque a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
é remansosa no sentido de que
“Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem que, de forma escorreita, nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral”
(
STF,
Rcl 51563 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Rememoro que trata-se de agravo interno interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão proferida pela douta Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça no evento 10155468, que, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, negou seguimento o recurso extraordinário anteriormente manejado com fundamento no que restou decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 1481694 (Tema nº 1296): “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”, ou seja, que não há repercussão geral sobre a situação jurídica apresentada.

Em suas razões do evento 10734610, a agravante, alega, em síntese, que: (i) a decisão que ensejou o Tema nº 1296 do STF ainda não transitaria em julgado por estar pendente de embargos de declaração; (ii) o acórdão paradigma utilizado para formar o referido tema não seria representativo da controvérsia; e (iii) a presente lide não guarda identidade com a hipótese paradigma, tendo natureza constitucional própria.

O eminente Desembargador relator Namyr Carlos de Souza Filho, enquanto Vice-Presidente esta egrégia Corte, votou pelo desprovimento do agravo interno, para manter a decisão recorrida que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Na oportunidade, o culto relator fundamentou, em suma, que “
o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296)
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

O cerne da controvérsia reside em saber se é admissível o processamento do recurso extraordinário que debate a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo adimplemento de benefícios de complementação de aposentadoria, em contexto de esgotamento de reservas vinculadas à entidade patrocinadora falida.

A tese firmada no Tema nº 1296 do STF reconheceu a natureza infraconstitucional da matéria, vedando a admissão de recursos extraordinários que tenham como objeto o exame dessa responsabilidade em abstrato. Contudo, é imperativo observar que o caso ora analisado não versa exclusivamente sobre a interpretação de normas infraconstitucionais, mas sim sobre violação direta aos arts. 5º, incisos XXII e XXXVI, e ao art. 202 da Constituição Federal, como destacado pela agravante em suas razões recursais.

A jurisprudência do próprio STF é firme ao reconhecer a admissibilidade de recurso extraordinário quando demonstrada ofensa direta à Constituição Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL. EMPRESA NÃO QUALIFICADA COMO CONSUMIDORA FINAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.
III -
É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
lV - Conforme a Súmula nº 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).. (STF; ARE-ED-AgR 1.469.181; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 13/05/2024; DJE 15/05/2024)

Em linha com tal orientação, entendo que a controvérsia trazida nos autos não se restringe à exegese de norma infraconstitucional ou reexame probatório, mas, ao revés, toca diretamente garantias constitucionais fundamentais, como o direito adquirido (art. 5º, XXXVI), o respeito à coisa julgada, o direito de propriedade (art. 5º, XXII) e o regime jurídico da previdência complementar (art. 202), razão pela qual já não se afiguraria legítima a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema nº 1296.

Ademais, a controvérsia dos autos não se resume à discussão genérica acerca da responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo inadimplemento da patrocinadora. A presente demanda revela densidade jurídica superior, porquanto envolve aspectos que extrapolam o campo meramente infraconstitucional e se projetam diretamente sobre garantias constitucionais fundamentais, tais como: (i) a existência de decisão judicial anterior, proferida no âmbito do REsp nº 1.248.975/ES, que reconheceu a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento das complementações de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI, ao menos até a efetiva liquidação do fundo específico, conferindo contornos jurídicos próprios à relação obrigacional discutida; (ii) a necessidade de interpretação das cláusulas do convênio de adesão firmado com os trabalhadores aposentados anteriormente a 1996, cujos efeitos e obrigações permanecem controvertidos à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima; (iii) a proteção da coisa julgada e da segurança jurídica, valores consagrados no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, sobretudo em razão de decisões anteriores que definiram a moldura fática da relação entre os participantes e a entidade gestora; e (iv) a tutela dos direitos fundamentais sociais, notadamente o direito ao patrimônio e à manutenção dos proventos de aposentadoria, que se inserem no âmbito do direito adquirido à previdência complementar privada, conforme previsto no art. 202 da Constituição Federal.

Tais aspectos tornam a questão não meramente infraconstitucional, como considerado pela tese do Tema nº 1296, mas sim uma controvérsia híbrida, com fundamento direto na Constituição Federal.

Além disso, é importante sublinhar que, ao fixar a tese no Tema nº 1296, o Supremo Tribunal Federal partiu de um caso paradigmático com contornos fáticos distintos e menos complexos do que aqueles ora enfrentados nestes autos. A presente lide envolve elementos singulares que merecem apreciação detida à luz das garantias constitucionais invocadas pela recorrente.

Embora o acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.248.975/ES tenha reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS responda provisoriamente pelo adimplemento das complementações de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI, até que se concretize a efetiva liquidação do fundo respectivo, tal precedente não estabelece responsabilidade absoluta, tampouco exime a necessidade de exame pormenorizado das cláusulas contratuais, da relação jurídica subjacente, da origem dos recursos e da titularidade patrimonial dos ativos bloqueados, questões que permanecem controvertidas.

Nesse cenário, a aplicação acrítica da tese firmada no Tema nº 1296 não se coaduna com as particularidades do caso concreto, que exige ponderação de normas constitucionais atinentes à legalidade, à segurança jurídica, ao direito de propriedade e à coisa julgada.

Portanto, a
ratio decidendi
do STF no ARE nº 1.481.694 não incide automaticamente sobre a presente controvérsia, que está inserida em contexto atípico, marcado por múltiplas decisões pretéritas, disputas sobre legitimidade, ausência de solidariedade entre fundos e disputas sobre a exequibilidade de obrigações sob o prisma da vinculação legal e contratual da entidade de previdência.

Não se pode imputar à PREVIDÊNCIA USIMINAS qualquer conduta de resistência indevida ou afronta à coisa julgada, quando o que se verifica, em verdade, é o exercício legítimo do direito de defesa diante de obrigações que permanecem juridicamente controversas, tanto em razão da ausência de solidariedade entre fundos distintos, quanto pela controvérsia sobre a titularidade e a exequibilidade dos recursos envolvidos no plano FEMCO/COFAVI.

É preciso reconhecer que, ainda que o STJ, no REsp nº 1.248.975/ES, tenha assentado responsabilidade transitória da entidade gestora até a efetiva liquidação do fundo, a extensão prática dessa responsabilidade, especialmente no que se refere à constrição de ativos específicos, permanece envolta em incertezas fático-jurídicas que não foram exauridas naqueles julgados precedentes.

Nesse cenário, o recurso extraordinário manejado pela agravante não busca rediscutir direitos adquiridos de aposentados ou suprimir prestações de complementação previdenciária, mas sim assegurar que a imputação de responsabilidade ocorra de forma compatível com os limites legais, contratuais e constitucionais aplicáveis à sua atuação enquanto entidade gestora autônoma e distinta da patrocinadora falida.

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base exclusiva no Tema nº 1296, sem atentar para a densidade constitucional da controvérsia ora apresentada, conduz, em última análise, a um indevido esvaziamento da jurisdição constitucional, impedindo que o Supremo Tribunal Federal examine matéria que envolve não apenas normas infraconstitucionais, mas também princípios constitucionais sensíveis, como a segurança jurídica e a proteção patrimonial das entidades de previdência privada.

Ademais, a técnica do
distinguishing
recomenda que não se aplique automaticamente precedente vinculante quando o caso em análise apresenta distinções fáticas e jurídicas substanciais, como aqui se verifica.

Não se trata de reabrir discussão sobre solidariedade entre fundos ou de exigir da entidade gestora obrigações que a lei não impõe, mas de exigir o cumprimento de decisão judicial específica, fundada em peculiaridades do plano FEMCO/COFAVI e no reconhecimento judicial de sua responsabilidade até a liquidação final.

Por fim, saliento que, embora os embargos de declaração opostos no ARE nº 1.481.694 (Tema nº 1296) tenham sido rejeitados em 02/06/2025, o respectivo acórdão ainda não foi publicado, o que impede a consolidação plena dos efeitos vinculantes da tese, à luz do que dispõe o art. 1.030, §2º, do CPC.

É certo que o STF, em precedentes como o ARE 1.279.796/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, citado pelo eminente relator, firmou o entendimento de que a publicação do acórdão não é condição obrigatória para a aplicação de tese firmada em Repercussão Geral. Contudo, esse entendimento não tem caráter absoluto e deve ceder em hipóteses como a presente, em que há elementos factuais e jurídicos que distinguem o feito do paradigma, além de persistirem controvérsias não exauridas sobre a eficácia e os limites da obrigação imposta à agravante.

Por todo o exposto, entendo que não é cabível a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, devendo ser superado o óbice formal com base no Tema nº 1296, a fim de permitir o exame da matéria constitucional suscitada, garantindo-se, assim, o acesso à jurisdição constitucional plena.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para admitir o recurso extraordinário interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.